Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735275-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: F. B. D. C. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANA VIRGINIA OLIVEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 63223255 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0716203-27.2024.8.07.0020 ajuizado por F. B. D. C. M. D. O., menor impúbere, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Custas recolhidas ID. 206127083. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por [omissis], menor impúbere, representado por sua genitora [omissis], em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A. Informa a parte autora, ter apenas 5 (cinco) meses de idade, na madrugada do dia 31/07/2024, foi atendido na emergência do Hospital Brasília, unidade de Águas Claras, com febre de 39o, forte crise nasal e tosse. Afirma ter sido diagnóstico com pneumonia grave, necessitando de internação de emergência. Contudo, alega ter a parte ré negado a cobertura para o tratamento em razão de não ter decorrido o prazo contratual de carência. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para: “compelir a Requerida a autorizar a internação do autor e de todos os procedimentos, medicamentos, exames e materiais solicitados pelos médicos do Hospital que se façam necessários para reestabelecimento da saúde e completa recuperação do autor, sob pena de multa diária; b.1) Seja notificado o hospital onde encontra-se internada a parte autora, HOSPITAL BRASÍLIA Unidade Águas Claras, situado na Rua. Arariba, 5 - Águas Claras, Brasília - DF, 71927-360, ao fim de dar cumprimento à medida, procedendo com a internação do Autor, e informar ao plano de saúde pelos sistemas internos, dada a impossibilidade de intimação do plano de saúde fora do horário de expediente.” É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pelas rés, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. No mais, consigno que os documentos trazidos aos autos, sobretudo a negativa do plano de saúde onde informa o número do “Cód. de Identificação: 88888485488150108” (ID. 716203-27) é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Por fim, infere-se do documento de ID 206123153, que o plano de saúde negou a cobertura solicitada pelo autor, com fundamento no prazo de carência do contrato. Ainda que a recusa da operadora do plano de saúde esteja fundada na vigência dos prazos de carência do contrato, consigno que o caso dos autos se amolda à hipótese de emergência / urgência prevista no art. 12, inc. V, “c”, da Lei 9.656/98. Ressalto que o referido dispositivo legal estabelece serem facultadas a oferta e contratação de planos de saúde, observando, como exigência mínima, quando fixar prazos de carência, o prazo máximo de trezentos dias para partos a termo, de cento e oitenta dias para os demais casos e de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. A fim de definir tratamentos de emergência e de urgência, estabelece o art. 35-C da Lei 9.656/98 que o primeiro será cabível quando a situação implicar risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado por declaração médica, enquanto o segundo será o resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. No caso em tela, o relatório médico de ID. 206123154 demonstra a urgência que o caso requer, pois, conforme se extrai da manifestação do médico assistente, é necessária a internação “EM VIRTUDE DA DISPNEIA, DA BAIXA ACEITAÇÃO DE LÍQUIDOS E DE IDADE INFERIOR A 6 MESES HÁ SUBSTANCIAL RISCO DE AGRAVO A SAÚDE COM RISCO DE ÓBITO SEM TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO REQUERENDO NESTE MOMENTO INTERNAÇÃO HOSPITALAR IMEDIATA.” Portanto, a situação descrita se amolda à definição de emergência prevista no art. 35-C, incisos I e II, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas (art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal), o que já foi devidamente cumprido pela parte autora. A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. ORDEM LEGAL. 1. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 2. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada a urgência ou emergência no atendimento do paciente. Art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. 3. As limitações impostas pela Resolução n. 13/1998 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (Consu) não são capazes de esvaziar o conteúdo da Lei n. 9.656/1998, cuja finalidade é garantir a cobertura para evitar o risco imediato de vida ou lesões irreparáveis. A limitação do atendimento de emergência aos casos ambulatoriais e às primeiras doze (12) horas sem garantir cobertura de internação viola o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. (...) (Acórdão 1726816, 07166017520228070009, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023 - grifo aditado). Em consequência, demonstrada probabilidade do direito alegado na inicial e o manifesto perigo de dano, deve ser concedida a tutela provisória pleiteada pela autora. ANTE O EXPOSTO, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a imediata internação do autor e de todos os procedimentos, medicamentos, exames e materiais solicitados pelo médico assistente, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos. Intime-se a parte ré por Oficial de Justiça de plantão. Comunique o Hospital Brasília, unidade de Águas Claras sobre o teor da presente decisão. No agravo de instrumento (ID 63223235), a operadora requerida, ora agravante, pleiteia seja concedido “efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora” (p. 18). Argumenta, em suma, que, em que pese já ter ocorrido o cumprimento da liminar, a concessão do efeito suspensivo tem como objetivo afastar da agravante a obrigação do pagamento da conta hospitalar na qual o agravado está vinculado, porquanto este ainda não cumpriu o período de carência contratual, que teve início em 13.6.2024 e vai até 10.12.2024. Sendo, assim, notória a ausência da probabilidade do direito necessário à concessão da antecipação da tutela pelo juízo a quo. Sustenta, ainda, que não restou materializada a emergência apta a obter a autorização e consequente realização dos procedimentos. Assim, “a realização de serviços de cesariana pretendidos esbarravam em cláusula de carência, com amparo no contrato celebrado” (p. 10). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que poderá sofrer prejuízos pelo cumprimento de obrigação desproporcional, concernente no custeio de internação e tratamento que poderá alcançar um alto custo que poderá alcançar alta monta, sem que, posteriormente, tenha como receber os valores despendidos (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 63223251 e 63223252). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos, não se vislumbra a probabilidade do direito da recorrente. O art. 12, V, da Lei n. 9.656/98, fixa o prazo de carência de 24 horas para a cobertura nos casos de urgência e emergência, entendidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, mediante declaração do médico assistente. No artigo 35-C da mesma lei há disposição de obrigatoriedade de cobertura, conforme se verifica a seguir: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Logo, é possível verificar que a situação do menor impúbere se enquadra como sendo de emergência a justificar a aplicação do enunciado de Súmula 597 do STJ (A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação), porquanto há nos autos relatório médico que constata quadro de pneumonia grave e, especialmente pela idade do menor, com poucos meses de vida. Do relatório médico constante no ID 206123154, extrai-se a gravidade do quadro, nos termos do contido no relatório médico emitido pelo médico pediatra assistente, Dr. Wilson Luiz Maldonado de Aguiar (CRM-DF 12170 – RQE n. 20247). In verbis: [...] Em virtude da dispnéia, da baixa aceitação de líquidos e de idade inferior a 6 meses há substancial risco de agravo a saúde com risco de óbito sem tratamento médico adequado requerendo neste momento internação hospitalar imediata. Por fim, não vislumbro maiores prejuízos para a agravante com a medida, visto que, em caso de improcedência do pedido, afigura-se possível a cobrança dos valores correspondentes aos procedimentos e ao uso dos materiais em questão. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Tendo em vista a existência de interesse de menor, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça para oferecer parecer. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator